Tribunal: TJSP
Processo: 2287535-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2287535-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MACK COLOR ETIQUETAS ADESIVAS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287535-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2287535-85.2019.0000/50000 – SÃO PAULO.
EMBGTE.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EMBGDO.: MACK COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA..
VOTO No 35.873.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade –
Inexistência – Prequestionamento – Desnecessidade – Caráter
infringencial - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios, inclusive para fins
de prequestionamento, opostos contra o v. acórdão de fls. 50/53, em que a embargante reapresenta
os argumentos já expostos na exordial para tentar afastar a condenação ao custeio de honorários
sucumbenciais.
É o relatório.
O v. acórdão não contém nenhum vício a ensejar a
interposição dos presentes embargos de declaração.
Consoante estabelece o artigo 1.022, I e II do CPC/15, a
sentença ou o acórdão comporta embargos de declaração apenas
quando houver obscuridade ou contradição, ou se for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal.
No presente caso, o v. acórdão analisou, em seu bojo, os
fundamentos necessários para a decisão, considerando descabidos os argumentos expostos pelo
embargante.
Desta sorte, inexiste vício no julgado, ressaltando-se que,
ao determinar o direito condizente à espécie, este órgão colegiado entendeu não serem aplicáveis
os argumentos de interesse do embargante, sendo desnecessária a menção expressa a cada um.
Não se olvide, outrossim, que “É entendimento assente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287535-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do
litígio” (DJU 17.8.98, p.44).
Vê-se que, no caso em apreço, o que se pretende é
instaurar uma nova discussão sobre matéria já apreciada e decidida, o que é impossível em sede de
embargos declaratórios.
Nesse esteio:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
E ainda:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em conseqüência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638).
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento do embargante, não cabe em sede do presente remédio a irresignação, o que em
princípio eventualmente poderá ser discutido em Tribunal Superior, desde que haja a sua
admissão.
O fundamento dos embargos de declaração, mesmo
naqueles com o fim de prequestionamento, está no esclarecimento, se existentes, de omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, e não para se adequá-lo ao entendimento do embargante.
(STJ EDecl. Ag Reg Resp 1027-DF, in DJU 23.9.91).
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ, 1a Turma, Rec. Esp. No 13.843-0-SP,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Note-se que, no que se refere às Súmulas 282 e 356 do
Colendo STF, que tratam do prequestionamento, tem-se que estas não aludem a qualquer
“obrigação de citação de fundamento legal, quando a própria lei satisfaz-se com os fundamentos
jurídicos da decisão. Que, no caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no 232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra
Schmidt).
O Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou sobre
o prequestionamento:
“A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de
Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287535-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
dispositivo de lei tido como violado” (EREesp no 155.621/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira).
Apenas para que não reste qualquer dúvida, base de
cálculo deve ser somente a diferença decorrente da aplicação da SELIC e o valor original cobrado,
com base na taxa de juros fixada pela Lei Estadual n. 13918/2009, e não o montante integral
objeto da cobrança executiva.
Bastante assim a fundamentação do v. aresto, pelo que
rejeitam-se os embargos.
LEME DE CAMPOS
Relator